Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-81.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RÉU REVEL. DEFESA APRESENTADA POR OCASIÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e lhe impôs a obrigação de ressarcir à autora os danos decorrentes de fraude bancária. Em suas razões recursais, suscita preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, afirma que as fraudes são decorrentes de culpa exclusiva do consumidor posto que foram utilizados a senha e cartão. Defende a impossibilidade de restituição dos valores e pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
II. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Inicialmente, passo a preliminar de ausência de interesse de agir. Compulsando detidamente o feito, a parte autora demonstrou utilidade e necessidade no ajuizamento da demanda especialmente diante da negativa administrativa da instituição financeira em realizar o ressarcimento dos valores fraudados. Preliminar rejeitada.
IV. Na espécie, vê-se que foi decretada a revelia do recorrente. É certo que o réu revel pode comparecer aos autos a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 346, § único, do CPC. No entanto, na fase recursal, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública. Não é possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida, ou ainda alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de supressão de instância, arts. 141 e 1.014 do CPC. Dessa forma, é possível ao réu revel, nesta fase recursal somente de trazer para discussão questões de ordem púbica e de direito não acobertadas pela preclusão.
V. Portanto, os argumentos do recorrente quanto à culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC) quanto a utilização do cartão e senha, bem como quanto a extensão dos danos, são matéria de fato que não podem ser apreciadas neste momento recursal. Assim, ante a ausência de questões de ordem pública, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe. Neste sentido, confira-se julgado deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1635131, 07235430520228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.